Tribunal: TJMT
Processo: 0018485-35.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018485-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO - CPF: 945.672.471-91 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE ARRUDA SOUZA - CPF: 023.005.641-57 (APELANTE), JUCELINA FREITAS RIBEIRO - CPF: 314.348.431-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA MARIA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
1) PRELIMINAR
–
NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP - NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PREFACIAL REJEITADA – 2
) MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELAÇÃO DE USUÁRIO E PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS – CONJUNTO DE PROVAS CONVINCENTE -
CONDENAÇÃO MANTIDA –
3)

FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE -
PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR A CRITÉRIOS ORIENTATIVOS – DESCABIMENTO – DISCRICIONARIEDADE - PERSUAÇÃO RACIONAL,

PROPORCIONAL E MOTIVADA
–
4)
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
- PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. ART. 64, I, CP – AGRAVANTE MANTIDA –
5)
PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INVIABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS AO TEMPO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO – APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – É descabida a propalada violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando as testemunhas ouvidas em juízo convalidam as informações colhidas na fase administrativa.

2 – Inviável a absolvição se a sentença
condenatória está satisfatoriamente lastreada em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a exemplo das palavras de policiais confirmando que os apelantes já eram conhecidos no meio policial e foram flagrados escondendo porção de cocaína e de ácido bórico em uma casa abandonada e, também, vendendo drogas para um usuário.

3 – As teorias, e os critérios de fração reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência para o aumento da pena-base, não obrigam ou vinculam julgador, predominando o entendimento da discricionariedade regrada. Assim, com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação e escolher a fração que considerar razoável para aplicar ao caso concreto, pautando-se, sempre, pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

4 – Os cinco anos referentes ao período depurador da reincidência são contados entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime. Não transcorrido o quinquídio, impossível a exclusão da referida agravante.

5 – A condenação do réu em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal à época que for exigido o respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto contra a sentença sob ID. 121522460 (ff. 558/588-PJe) por
MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO
, condenado à pena
5 anos
e 10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
585 dias-multa
e
ANDRE LUIS DE ARRUDA SOUZA
, condenado à pena
5 anos
e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
585 dias-multa
, ambos pela autoria do crime de
Tráfico de droga
.

Nas razões sob ID. 121522475 (ff. 613/635-PJe), a Defesa requer,
em preliminar,
seja decretada a
nulidade do processo
, alegando que a condenação dos apelantes foi baseada, unicamente, nas
provas inquisitoriais
com evidente ofensa ao preceito no art. 155, CPP.

No mérito
, pugna a
absolvição
de
Marcos Castilho
e
André Souza
, invocando os incisos
V e VII, do art. 386, do CPP
e afirmando que as provas são conflitantes,
não existem indícios mínimos
de que as drogas seriam de propriedade dos apelantes e nem mesmo razões para que os
depoimentos dos policiais prevaleçam
sobre as palavras dos recorrentes.

De forma subsidiária, requer a
redução
das penas aplicadas alegando:
1)
em relação a
Marcos Castilho
,
ilegalidade
no reconhecimento da agravante da
reincidência
; como consequência, requer a modificação do
regime
prisional para o
semiaberto
;
2)
quanto à
André Souza
, pede que a
fração de aumento (1/6)
utilizada na 1ª fase dosimétrica (diante de um único vetor judicial desfavorável - antecedentes criminais) seja
readequada para 1/8.

Por fim requereu, também, sejam concedidos os benefícios da
Justiça Gratuita
aos apelantes.

Em sede de contrarrazões (ID. 121522485 – ff. 707/725), o
parquet
pugna o
des
provimento

ao apelo;

igualmente
a d.
PGJ
em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (ID.
122696967 – ff. 747/751-PJe
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33, CAPUT; DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. DA PRELIMINAR: elementos fundamentadores da sentença não foram extraídos apenas do Inquérito Policial - Improvimento. MÉRITO. DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais são congruentes – Improvimento. DA DOSIMETRIA DAS PENAS. DO APELANTE MARCOS ROGÉRIO NASCIMENTO CASTILHO: na segunda fase, o magistrado elevou a pena em 1/6 em razão da reincidência - não há que se falar em bis in idem no reconhecimento, concomitante, da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e na utilização para aplicação de regime inicial fechado – ANDRÉ ARRUDA SOUZA: pena base em acima do mínimo legal, decorrente dos antecedentes criminais - fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável – Improvimento. Parecer pelo desprovimento da apelação. ”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Em resumo, a defesa dos apelantes aduz que a condenação está baseada apenas nas provas obtidas na fase policial e que, portanto, há ofensa ao art. 155, do CPP.

Todavia, razão não lhe assiste.

De uma simples análise da sentença, percebo que o Magistrado
a quo
utilizou tanto elementos colhidos em fase extrajudicial, quanto em fase judicial para fundamentar a autoria delitiva, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

A título ilustrativo, a sentença cita o depoimento extrajudicial do usuário de drogas
Danilo Pereira Costa
, mas em seguida, menciona os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório
, pelos policiais condutores da prisão, os quais foram de suma importância para a identificação da autoria do crime, na medida em que ratificaram as declarações prestadas por
Danilo Costa
, esclareceram as campanas realizadas, bem como ratificaram o inteiro teor dos relatórios de investigação elaborados ao longo do inquérito.

A esse respeito, destaco deste e. TJMT:

“(...). 3. É descabida a propalada alegação de violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando a testemunha ouvida em juízo convalida as informações colhidas na primeira fase administrativa.

4. Apelo desprovido.

(N.U 1000293-32.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Enfim, havendo elementos produzidos na etapa judicial aptos a consolidar os elementos de informação angariados ao inquérito, não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado, consoante a jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“1. Conforme o disposto no art. 155 do CPP, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório”. (AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

Por tais razões,
rejeito a prefacial de nulidade da sentença
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Os apelantes
MARCOS CASTILHO
e
ANDRÉ SOUZA
, foram condenados, igualmente, à pena de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
, pela autoria do crime de Tráfico de drogas porque flagrados vendendo uma porção de cocaína ao usuário
Danilo Costa
, também porque guardavam, em uma casa abandonada (vizinha da residência de Marcos), 2 porções grandes contendo ácido bórico, 1 porção pequena de cocaína, além de rolo de insulfilm e certa quantia em dinheiro; no total, conforme Laudo Pericial, foram apresentados 2,78g de cocaína e 910,97g de ácido bórico.

De acordo com os autos, os policiais Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), receberam denúncias de que os irmãos
Jefferson
(Vulgo “Gordo” – absolvido) e
Marcos
(vulgo “Déio”), estariam comerciando entorpecentes numa residência localizada no bairro Asa Bela, em Várzea Grande/MT e então, em diligências, constataram intensa movimentação de veículos e de usuários de drogas, ali na casa.

Narra a denúncia que os investigadores policiais ficaram ali em campana e que, em dado momento, flagraram
Danilo Costa
chegando na casa (em um veículo Fox) e saindo rapidamente; ato continuo,
Danilo
foi abordado pelos investigadores e com ele foi apreendida 1 trouxinha de cocaína.

Em entrevista, o usuário admitiu o uso da droga e disse que, toda semana costumava comprar drogas de Marcos, mas que naquele dia, o apelante
André
(ordenado por Marcos) foi quem lhe entregou a droga após pular o muro da casa e pegar as entorpecentes numa casa (abandonada) vizinha.

Diante disso, os agentes policiais, em diligências na casa de Marcos e também na vizinha encontraram, no que interessa ao caso, as 2 porções de ácido bórico (910,97g), uma outra porção pequena de cocaína, além de rolo de papel filme e cerca de R$ 217,00 em poder de Marcos.

Pois bem.

1 –
A Defesa busca a
absolvição
dos apelantes
alegando que não existe qualquer prova que capaz de apontar a propriedade das drogas e que, na verdade, os depoimentos dos policiais geram dúvidas diante do depoimento, em juízo, da testemunha Danilo Costa, que retificou as declarações prestadas na fase policial.

No entanto,
c.v,
os argumentos da Defesa não me convencem principalmente quando confrontados com o Relatório Policial anexado sob o ID. 121522457 – ff. 259/270-PJe, revelando com detalhes o movimento de usuários da casa (imagens anexadas), e o exato momento em
Danilo
chegou no local para adquirir drogas.

Se não bastasse, a prisão dos apelantes não foi por acaso e, de acordo com o policial Civil
Jean Fernandes Camargo
, aquela não foi a primeira vez que realizavam campanas ali naquela residência, tendo inclusive, referido policial, narrado sob o crivo do contraditório, outras 2 ocorrências na casa de Marcos já que o local, há tempos, vinha sendo apontando por vizinhos como boca de fumo.

A testemunha
Danilo,
ouvida extrajudicialmente (ID. 121522457 – ff. 177/178-PJe), confirmou todas as provas até aqui produzidas ao afirmar que era usuário de drogas e que realizava, uma vez por semana, a compra de entorpecentes com Marcos. Afirmou que, naquele dia, foi comprar drogas e que então, a mando de Marcos, André pulou o muro da residência, pegou uma porção de cocaína na casa vizinha (abandonada) e então, entregou-lhe.

Porém, em sede judicial (Vide: Relatório de Mídias),
Danilo
desdisse os fatos, afirmou que comprou as drogas em outro lugar e que apenas apresentou aquela versão na polícia “porque estava nervoso” e que, na verdade, conhece Marcos há algum tempo pois tiveram, no passado, uma pequena discussão.

C.v
, a nova versão é totalmente descabida, fantasiosa, sem qualquer respaldo fático e não merece nenhum crédito até porque, atento a sua oitiva judicial, é possível perceber o nervosismo de
Danilo
na tentativa (vazia) de livrar os apelantes das imputações criminosas.

Se não bastasse, as novas declarações não se alinham às provas produzidas nos autos, vez que há depoimentos firmes dos policiais
Jean Camargo
e
Bruno Monti
, em ambas as fases processuais dando conta de que o

apelante Marcos (há tempos) estava vendendo drogas em sua casa.

Sobre isso,
aliás, o PM
Jean Camargo
, confirma o depoimento extrajudicial do usuário e narra que viu o momento em que
André
pulou o muro da residência para pegar, na casa vizinha, a porção de drogas para
Danilo Costa
.

No mais, veja que os policiais relataram também que os vizinhos confirmaram que o local era, de fato, uma boca de fumo e que Marcos contava com a ajuda “olheiros” ali no bairro.

Assim, em que pese os
apelantes

negarem a prática delituosa, a Defesa não conseguiu
desconstituir ou produzir provas que enfraquecessem o forte acervo probatório formado para subsidiar a condenação de
Marcos
e
André
, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

N
esse cenário, conquanto a Defesa cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar, em sentido diametralmente oposto, que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide
enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações – como pretende a Defesa - apenas por serem agentes públicos é disparatado, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“... É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021).

Enfim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando o comércio de drogas pelos apelantes,
não
há como se acolher o pleito de absolvição, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Nesse sentido:

“(...).Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva em relação a todos os acusados, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque, é assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme e coerente de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os acusados. (N.U 0006278-49.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

2 -
Noutro giro, em relação as penas,
decido
:

2.1
-

Quanto ao apelante
Marcos Castilho
, pretende a defesa o decote da agravante da reincidência; sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos autos e em consulta ao Sistema SEEU/MT, o apelante, de fato, ostenta condenação penal transitada em julgado nos autos de n.
2569-92.2017.811.0002
e em maio/2017, foi declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena naquele mesmo ano.

No entanto, pouco mais de 1 ano depois (em 09/08/2018) o apelante praticou este delito de forma que, evidentemente, não havia ainda decorrido o período depurador de 5 anos exigido no artigo 64, I. CP, a saber:

“Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. ”

Sobre o tema, destaco:

“(...) ‘O cômputo do prazo de extinção dos efeitos da reincidência - período depurador - é feito da data do cumprimento ou extinção da pena da infração anterior e a data do cometimento do novo delito, e não da nova sentença condenatória, o que não ocorreu na espécie’ (...)”. (STJ. AgRg no HC 622.444/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

“(...) É cediço que, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, a reincidência se configura quando o indivíduo pratica nova infração penal dentro do período depurador, não superior a 5 (cinco) anos, contados da data do cumprimento ou extinção da pena já transitada em julgado(...)”. (N.U 1005638-48.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

Assim, mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, do CP e, diante da reincidência, mantenho incólume o regime prisional fechado.

2.2
– Quanto ao apelante André Souza,
no que pertine ao cálculo de aumento utilizado na sentença, nos termos já sumulado neste. TJMT
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, vejo que o critério utilizado pelo Magistrado (aumento de 1/6 para cada vetor judicial), também é utilizado como referência em alguns precedentes do STJ, e, portanto, não se mostra desproporcional ou ilegal.

Sobre o tema, destaco:

2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva . 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (...)”. (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

3 -
Outrossim, uma vez que os apelantes constituíram advogado, não vislumbro, com a clareza necessária, a indicada hipossuficiência, circunstância que me leva a manter a imposição em custas (art. 804, CPP), sem prejuízo de reexame do tema, por ocasião da execução criminal, oportunidade em que, inclusive, poderá ser analisada a possibilidade de
eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais.

Em caso idêntico, esta e. 3ª Câmara Criminal decidiu recentemente:

“(...). 2. Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional. ” (N.U 1005820-73.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Ante ao exposto,
em consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento ao recurso
, e mantenho intacta a condenação de
MARCOS ROGERIO NASCIMENTO CASTILHO
e
ANDRE LUIS DE ARRUDA SOUZA,
proferida nos autos da Ação Penal n.
0018485-35.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022